Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. DÍVIDA PARCIALMENTE COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CORRETAMENTE LIMITADA PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. É procedimento de natureza peculiar composto por duas fases: a postulatória e a executiva, que se abre após a ausência ou rejeição dos embargos do réu. No procedimento monitório, visualiza-se tanto a atividade de conhecimento como a fase executiva, esta última de maneira predominante.
2. Na ação monitória, o juiz, em cognição sumária, já expede ordem de cumprimento imediato da obrigação. Se o réu cumprir, o processo é extinto assim como a obrigação. Caso contrário, a ordem se transforma em título executivo judicial para dar início ao cumprimento de sentença. Trata-se de procedimento especial, diferenciado e abreviado em favor do credor que possui prova escrita que comprove a obrigação. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
3. O autor apenas apresentou prova escrita de 6 das 10 parcelas alegadas. A ação monitória foi instruída com nota fiscal da dívida e comprovante de entrega da mercadoria correlata. Ocorre que a nota fiscal em questão apenas indica a existência de 6 parcelas de R$ 779,10, e não de 10 parcelas, conforme alega o autor. Assim, dada a ausência de prova escrita do débito alegado, não é cabível a constituição do título executivo judicial referente à totalidade da dívida. Está correta a sentença que limitou o provimento ao débito comprovado. O autor não cumpriu seu ônus processual referente à apresentação de prova escrita da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido.